Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO DESERTO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Recurso inominado deserto. Reexame da admissibilidade na instância recursal. Economia processual e celeridade. Ausência de verossimilhança da alegação. Em uma análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado para admitir o recurso inominado, na origem, ante a evidente deserção já apurada pelo juízo de origem.
3 – Preparo recursal. Procedimento. Na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 71, inciso I e art. 74 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado independentemente de intimação e comprovado o pagamento nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art. 27, Lei 12.153/2009, as disposições da Lei 9.099/1995 aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4 – Pressupostos de admissibilidade do recurso inominado. Deserção. Economia processual e celeridade. Desnecessidade de remessa à instância recursal. Segundo consta do processo de origem (0702739-78.2020.8.07.0018), o recorrente interpôs o recurso inominado em 24/07/2020 e acostou ao processo o preparo recursal apenas em 13/08/2020, quando já havia se esgotado o prazo legal. A petição de emenda ao recurso em 13/08/2020 não reabre o prazo para demonstrar o pagamento do preparo, além disso operou-se a preclusão consumativa com a apresentação do recurso anterior, em 24/07/2020. Ademais, nos Juizados Especiais não se aplica a disposição inserta no art. 1.007, CPC, ante a previsão legal específica para o regime de recolhimento de custas e preparo nesse sistema. De outra parte, ainda que a instância recursal não se vincule ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado realizado pelo juízo a quo (art. 1.010 § 3o, CPC), no caso é flagrante a intempestividade da juntada do preparo, de modo que, em nome da economia processual e celeridade, princípios que norteiam o sistema dos Juizados Especiais, não há justificativa para a prática de incontáveis atos processuais que se seguiriam à remessa do processo de origem à instância recursal para posterior reconhecimento da deserção. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente.